Tribunal: TJPA
Processo: 0801036-84.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801036-84.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0801036-84.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54/STJ. HONORÁRIOS NO PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 - O dano moral decorre da cobrança indevida, caracterizando falha na prestação do serviço e má-fé do apelado, o que justifica a reparação, estipulada em R$ 1.000,00 (um mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em observância às peculiaridades do caso concreto, atendendo-se o pleito do recorrente neste aspecto.

2 - Juros de mora incidentes a partir do evento danoso, em observância ao art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, refletindo a natureza extracontratual da obrigação.

3 - Honorários advocatícios mantidos em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, §2º, do CPC.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0801036-84.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Maria Jose Alves da Silva contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida em face de BANCO BRADESCO S/A.

Busca a autora por meio da presente ação a declaração da nulidade de descontos indevidos em benefício previdenciário sob rubricas de "PARC CRED PESS", correspondentes a empréstimos consignados que a apelante afirma não ter contratado.

Na contestação, o banco defende que não há evidência de fraude ou uso indevido da conta da apelante, argumentando que as transações questionadas foram feitas com uso de senha e biometria, indicando a autoria da apelante nas operações de empréstimo.

O juízo singular, na sentença, declarou a nulidade da relação jurídica que culminou na cobrança de débito por serviços, realizados sobre rubricas “PARC CRED PESS”, no total de R$ 194,94 (cento e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos). Determinou o pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Condenou a parte requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A apelante pleiteia, portanto, a reforma da sentença para incluir a indenização por danos morais, propondo que seja fixada em R$ 5.000,00 para cada operação de empréstimo indevidamente cobrada. Adicionalmente, requer que o termo inicial para a correção monetária e juros moratórios sobre os danos materiais já reconhecidos seja a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e que a mesma lógica seja aplicada para os danos morais que espera ver reconhecidos. Solicita ainda a majoração dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, afirma o banco que não cometeu nenhum ato ilícito ou abusivo, afirmando que o negócio jurídico realizado entre as partes foi válido. Sustenta que a parte autora não comprovou a existência do dano moral indenizável. Menciona que os juros de mora e correção monetária devem incidir a partir da data de sua fixação em sentença. Requer a manutenção dos honorários de acordo com patamar fixado na sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0801036-84.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A apelante MARIA JOSE ALVES DA SILVA busca a reforma da sentença para que o banco apelado seja condenado em danos morais, a incidência dos juros para as verbas indenizatórias comecem a fluir, conforme determinação expressa nas súmulas 54 do STJ. E ainda requereu a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

O dano moral se mostra cabível em razão da não demonstração da contratação por parte do consumidor, cabendo à instituição financeira zelar para não fazer qualquer tipo de cobrança indevida ao consumidor, sendo tal prática considerada ato ilícito passível de indenização, nos moldes do art. 14 do CDC.

Nesse aspecto, o valor indenizatório não pode ser utilizado para propiciar o enriquecimento ilícito ao beneficiário, devendo estar adequado ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade no tocante ao seu aspecto condenatório, de modo que considero adequado a condenação em danos morais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) no presente caso.

Desse modo, vejamos como esta temática está sendo analisada neste Tribunal :

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de CESTA BÁSICA e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a
fixação da indenização moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-PA - AC: 08005884520218140107, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 17/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, haverá incidência a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 398 , do Código Civil e súmula 54 do STJ.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 54, estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual, o que se aplica ao presente caso. Portanto, os juros de mora sobre os valores indevidamente descontados devem ser contados a partir de cada desconto indevido, e não da citação.

Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS. O caso em tela se trata de responsabilidade de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

(TJ-MT 00138417720178110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para aplicar a condenação em danos morais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) aplicando-se juros moratórios de acordo com a orientação da Súmula 54 do STJ, mas para manter os honorários sucumbenciais na forma prevista na sentença.

É como voto

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2024